Tribunal: TJDFT
Processo: 0006106-62.2012.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0006106-62.2012.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GENILDA MARIA FERREIRA APELADO: COOPERATIVA HABITACIONAL ECONOMICA DO SISTEMA FIBRA LTDA - CASAFIBRA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pela Autora, GENILDA MARIA FERREIRA, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que julgou improcedente o pedido formulado na ação de obrigação de fazer c/c lucros cessantes, danos materiais e morais ajuizada contra COOPERATIVA HABITACIONAL ECONÔMICA DO SISTEMA FIBRA LTDA – CASAFIBRA. Adoto, em parte, o relatório da sentença: Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por GENILDA MARIA FERREIRA em face da COOPERATIVA HABITACIONAL ECONOMICA DO SISTEMA FIBRA LTDA – CASAFIBRA. Adoto como parte do relatório o que resumi na sentença de ID n. 35109370: “Narra a parte autora que em 20 de dezembro de 1991 firmou contrato com a requerida para aquisição de um apartamento de três quartos em imóvel a ser construído na região administrativa de Águas Claras. Relata que, posteriormente, modificou sua opção de compra para um apartamento de dois quartos, com a anuência da requerida. Não obstante, segundo sustenta, a requerida lhe informou que passava por dificuldades financeiras e a construção se encontrava paralisada, razão pela qual ofertou à autora uma casa localizada em Valparaíso de Goiás como compensação pelos valores até então pagos. Contudo, segundo alega, a referida casa não apenas se encontrava ocupada, mas também pertencia a terceiro estranho à lide. Tece considerações sobre o direito, afirmando a ilicitude da conduta da ré e argumentando que faz jus a receber o imóvel ou a restituição do que pagou. Pugna, ao fim, pela antecipação de tutela para recebimento do imóvel e, em sede de provimento definitivo, pela condenação da requerida a: a) entregar o imóvel ou outro equivalente ou, ainda, devolver as parcelas adimplidas devidamente corrigidas; b) indenizar-lhe a título de lucros cessantes; c) indenizar-lhe em decorrência dos danos morais que alega ter suportado. Custas recolhidas à fl. 226. Citada (fl. 239-v), a requerida ofertou contestação, refutando os termos da inicial (fls. 246/257). Suscitou prejudicial de prescrição. No mérito propriamente dito, afirma que a autora se associou à cooperativa requerida em 2 de janeiro de 1992, ocasião em que, segundo sustenta, não se havia determinado a construção de qualquer empreendimento específico, mas tão somente se iniciava a formação de grupos de adquirentes. Alega que a autora, contudo, efetuou pagamentos à cooperativa apenas até abril de 1998, tendo capitalizado junto à CASAFIBRA o montante de R$ 10.441,43. Acrescenta que a autora esteve em constante inadimplência no período, até que em 7 de julho de 1997 firmou termo de adesão para aquisição de uma casa em Valparaíso de Goiás, a qual foi edificada pela cooperativa em um empreendimento de baixo custo. Aduz que em 2 de dezembro de 1998 a autora recebeu as chaves do imóvel e que, em 28 de dezembro de 1998, este lhe foi entregue em definitivo, após a última vistoria. Sustenta que o empreendimento em construção em Águas Claras decorreu dos esforços de um novo grupo de associados constituído pela cooperativa em 2009 e que se volta à edificação de apartamentos no importe de R$ 400.000,00. Conclui que a autora não faz jus ao recebimento de qualquer imóvel, já que recebeu a casa em Valparaíso de Goiás e, desde então, não possui qualquer vínculo com a cooperativa. Tece considerações sobre o direito aplicável à espécie e pugna, ao fim, pela improcedência dos pedidos. Réplica às fls. 308/320. A decisão de fl. 328 saneou o feito, afastando a prejudicial de prescrição aventada pela requerida. Ainda, determinou a produção de prova oral. Em audiência, a parte autora requereu desistência da oitiva das testemunhas que arrolou, o que foi homologado. Ato contínuo, o ônus da prova foi invertido em desfavor da ré, no que se refere à comprovação dos valores quitados pela autora, bem como determinou-se a realização de perícia. (fls. 358/359). O laudo pericial, acompanhado de documentos, foi apresentado às fls. 422/460. A autora impugnou o laudo às fls. 468/469, juntando, às fls. 470/472, documento novo. Às fls. 530/534, o perito apresentou esclarecimentos complementares. A decisão de fl. 555 homologou o laudo pericial. A parte autora noticiou interposição de agravo da referida decisão (fl. 567/568). Foi proferida sentença às fls. 621/624. A sentença foi cassada pela Segunda Instância, no bojo do julgamento do agravo interposto (fls. 753/759). De volta a este Juízo, o perito apresentou esclarecimentos complementares às fls. 769/772. A decisão de fls. 899 homologou o laudo pericial e foi confirmada pela decisão que julgou os embargos de declaração interpostos pela parte autora (fls. 911/912). Alegações finais da autora às fls. 914/932. Alegações finais da requerida às fls. 933/935.” Proferi a sentença de ID n. 35109370. O feito foi digitalizado, passou a tramitar no PJE, conforme certidão de ID n. 35109400, e a sentença proferida foi cassada na Segunda Instância, conforme acórdão de ID n. 47363119. Os autos retornaram a este Juízo, para que seja proferida nova sentença. A autora postulou nova análise do pedido de tutela de urgência deduzido na inicial (ID n. 48449561), o que foi indeferido, consoante decisão de ID n. 48550823. O processo tramita desde 2012, é abarcado pela Meta 2 do CNJ e figura no polo ativo pessoa idosa. Por essas razões, veio à conclusão a meu pedido. É o relatório. DECIDO. (...). [grifos do original] Sobreveio sentença (ID 14992101), na qual o Juízo de origem entendeu que, considerando que não existe obrigação da requerida em entregar um apartamento em Águas Claras, já que não foi este o negócio que subsistiu entre as partes e, ainda, que a postulação deduzida na exordial não diz respeito ao imóvel de Valparaíso de Goiás, concluo que o pedido é improcedente. Em razão da sucumbência, a Autora foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Os embargos de declaração opostos pela Autora contra a sentença foram rejeitados (ID 14992108). A Autora apela (ID 14992111). Em suas razões recursais, defende que: (i) a sentença deve ser anulada por erro in procedendo e negativa de prestação jurisdicional completa; (ii) o(a) Magistrado(a) da instancia de piso não apreciou corretamente os fatos e as provas produzidas nos autos, violando princípios processuais assegurados na Constituição Federal; (iii) o Digno Magistrado, da instância de piso, mais uma vez, desafiou a autoridade dos acórdãos nos: 899.657 (vide fls. 753/757 – Id: 35109084) e 991626 (Id: 35109338), ou seja, não apreciou a Impugnação ao Laudo Pericial; (iv) a decisão judicial que não aprecia, ou aprecia mal os argumentos e as provas produzidas no bojo dos autos, por uma das partes da demanda, como ocorreu no caso dos autos, é absolutamente nula; (v) a imparcialidade do Perito induziu a erro a Digna Magistrada da instância de piso, que ao prolatar a sentença (cf. Id: 49976543), ora recorrida, incorreu nos mesmos equívocos cometidos pelo Perito; e (vi) a sentença foi prolatada em premissa equivocada, razão pela qual deve ser cassada ou anulada. Ao final, requer o provimento do apelo para cassar ou anular a sentença, por consequências lógicas, promova novo julgamento com a procedência de todos os pedidos formulados na petição inicial e reiterados nestas razões. Preparo efetuado (IDs 14992112 / 1499213). A Apelante requereu a designação de audiência de conciliação (ID 22926011). A Apelada manifestou-se contrária a realização da audiência de conciliação (ID 23071469). Contrarrazões (ID 14992117), com alegação de inovação recursal no que diz respeito a suposta indução/coerção da Apelante ao optar pela casa em Valparaíso/GO. Pelo exposto, a teor dos arts. 9o e 10o, do Código de Processo Civil, intime-se a Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre o alegado em sede de contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 15 de março de 2021 18:09:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador